Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700658-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida nos autos n. 0711460-75.2022.8.07.0009, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal sem, contudo, realizar a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator